Tribunal: STF
Processo: HC 161797
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-11-23
Data de publicação: 2018-11-23

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA POR TERCEIRA PESSOA NÃO AUTORIZADA EM FAVOR DE PACIENTE QUE JÁ CONSTITUIU COMO SEUS MANDATÁRIOS JUDICIAIS ADVOGADOS DE SUA PRÓPRIA ESCOLHA – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE,  DA RESTRIÇÃO FUNDADA NO ART. 192, § 3º, DO RISTF – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA NORMA REGIMENTAL – DOUTRINA – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” OBJETIVANDO QUESTIONAR DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL QUE DENEGA PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA A CARGO ELETIVO – INEXISTÊNCIA, EM TAL PROCEDIMENTO DE ÍNDOLE ELEITORAL, DE QUALQUER DANO, ATUAL OU POTENCIAL, AINDA QUE REMOTAMENTE, À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DO PACIENTE – PRECEDENTES – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA FORMULAÇÃO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SOB A ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO DE 1891, DA DOUTRINA BRASILEIRA DO “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.